Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725956-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA ELENA MOTA E SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 238314261 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Maria Elena Mota e Silva, processo n. 0705824-12.2019.8.07.0017, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, ante a ausência de comprovação de alteração da situação financeira do devedor, e determinou a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Em razões recursais (Id 73395621), alega violar a decisão atacada o princípio da cooperação, notadamente se considerado o transcurso do prazo de quase um ano desde a última pesquisa no sistema SisbaJud. Sustenta não ser cabível a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, porquanto não esgotadas as diligências voltadas à localização de bens da parte executada. Aponta que a exigência de comprovação da alteração da situação financeira do devedor para reiteração da diligência não possui respaldo legal e contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: Tendo em vista as razões recursais, o Agravante requer seja recebido o presente recurso com duplo efeito, bem como para que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo e, por conseguinte, reformada a decisão interlocutória recorrida, autorizando-se CONSULTA À BASE DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS A DISPOSIÇÃO DESSE JUÍZO, cujo acesso pelo Juízo será fundamental para que o Autor, ora Agravante, encontre bens em nome da executada, ora Agravada, bem como para que seja determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (Id 73414158). É o relatório do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto o agravante tenha aberto tópico, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, destinado a indicar as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, deixou de deduzir ao final pedido certo e determinado de antecipação da tutela recursal. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora